Tribunal: STF
Processo: ARE 1601851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CORTE ETÁRIO PARA INGRESSO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. RESOLUÇÃO Nº 2/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF (ADC 17 E ADPF 292). PEDIDO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que indeferiu pedido de autorização para continuidade de etapa escolar, sem observância do corte etário, em favor de alunos de instituições particulares de ensino. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Definir se a Resolução nº 2/2018 do Conselho Nacional de Educação permite o ingresso de novos alunos em desconformidade com o corte etário estabelecido para educação infantil e ensino fundamental; (ii) Analisar se a sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes do STF sobre a matéria (ADC 17 e ADPF 292). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O STF reconheceu a constitucionalidade da fixação de corte etário em 31/03 para ingresso na educação infantil (4 anos) e ensino fundamental (6 anos), nos termos da LDB (Lei nº 9.394/1996). 
A Resolução nº 2/2018 do CNE apenas assegurou a progressão dos alunos já matriculados em desconformidade com o corte etário até sua data de publicação. 
1. Para as novas matrículas a partir de 2019, a referida resolução determinou observância obrigatória do critério etário estabelecido pelo Ministério da Educação. 
2. A pretensão de ingresso de novos estudantes sem atender ao corte etário contraria os termos da Resolução nº 2/2018 e as diretrizes curriculares nacionais. 
3. Permitir o afastamento da norma com base em capacidades individuais afronta os princípios da legalidade e isonomia, subvertendo o regime geral definido pelo órgão especializado (CNE). 
4. Não foram demonstradas situações excepcionais que justifiquem o ingresso dos alunos em etapa diversa da determinada por sua faixa etária.
5. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 1. É obrigatória a observância do corte etário de 31/03 para novas matrículas na educação infantil (4 anos) e ensino fundamental (6 anos), consoante Resolução nº 2/2018 do CNE e precedentes do STF (ADC 17 e ADPF 292). 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 30, 31 e 32.” (e-doc. 22)

Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 205 e 206, inciso I, da Constituição Federal.
Aponta que o “acórdão recorrido afronta diretamente os artigos 205 e 206, inciso I, da Constituição Federal, ao desconsiderar o direito das crianças à educação em sua dimensão concreta, dinâmica e adaptada à realidade individual de cada educando”.
Aduz que no “caso concreto, restou incontroverso que as 16 (dezesseis) crianças estavam regularmente matriculadas em instituições privadas de ensino, com histórico comprovado de pleno aproveitamento escolar e vínculo consolidado com seus colegas, professores e rotina pedagógica”. 
Argumenta que “o acórdão demonstra que os responsáveis pelas crianças providenciaram pareceres psicopedagógicos técnicos e detalhados, elaborados por profissionais qualificados, atestando a aptidão cognitiva, emocional e social dos alunos para frequentarem as séries às quais já estavam inseridos. Ignorar essa realidade fática, como fez o acórdão recorrido, significa aplicar de forma cega e desproporcional uma regra administrativa, em detrimento da concretização de direitos fundamentais”. 
Alega que o “direito à educação não pode ser reduzido a uma fórmula matemática desprovida de sensibilidade pedagógica e constitucional. A interpretação estritamente literal do corte etário ignora que o processo educacional exige flexibilidade, razoabilidade e respeito ao melhor interesse da criança”.
Assevera que ao “desprezar os laudos técnicos, o histórico escolar e a situação consolidada, o acórdão incorre em manifesta desproporcionalidade, além de desconsiderar a função protetiva e integradora da educação”. 
Pontua que o “Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 17 e a ADPF 292, reconheceu a constitucionalidade do corte etário como regra geral, mas não vedou, de forma absoluta, a análise de casos excepcionais — notadamente aqueles em que se demonstre, por meio de elementos técnicos, o atendimento do melhor interesse da criança.”
Pleiteia, por fim, “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a validade das matrículas já efetivadas, assegurando a continuidade dos estudos aos alunos já inseridos em etapa escolar diversa do corte etário”.
A Vice-Presidente do TJMT inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que incidiria, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, além de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que deu ensejo ao presente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento conjunto da ADC nº 17/DF, redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, e da ADPF nº 292/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que questionavam exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em normas do Conselho Nacional de Educação (CNE), assentou a constitucionalidade da fixação da data limite de 31 de março para que estejam completas as idades mínimas de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental.
Os julgados portam as seguintes ementas:

“Direito Constitucional. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fixação da Idade mínima de 06 (seis) anos para o ingresso no Ensino Fundamental. 1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade. 2. É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenchê-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria. 4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário.” (ADC nº 17/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, redator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2018)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2º A 4º DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. (...). 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. (...) 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). (...).” (ADPF nº 292/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/8/2018)

No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.394/96 e Resolução nº 2/2018 do CNE) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser obrigatória a observância do corte etário de 31/03 para novas matrículas na educação infantil (4 anos) e ensino fundamental (6 anos), consoante Resolução nº 2/2018 do CNE e precedentes do STF (ADC 17 e ADPF 292). A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:

“Conforme exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apela da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que julgou improcedente a Medida de Proteção demandada com o objetivo de obter autorização judicial para que 16 crianças matriculadas e cursando o ensino fundamental em escolas particulares do Município de Alto Araguaia-MT, fora da regra do corte etário, tenham segurança jurídica assegurada para continuarem nas etapas subsequentes.
A ação foi julgada improcedente em data de 22/01/2025. 
Colhe-se da parte dispositiva – id. 264864815: 
“(...) Destarte, considerando que as crianças e adolescentes elencados na exordial não atendem aos critérios legais, não há ilegalidade em eventual inadmissão dos petizes na série escolar subsequente à que cursam. Registre-se que, não obstante eventual notável intelectualidade dos menores – que poderia justificar a ignorância de algumas etapas do sistema de ensino –, a flexibilização da norma em seu favor autorizaria também assim fazê-lo em favor dos demais, excluindo-se, assim, a força da normativa, que acabaria por ser flexibilizada indefinidamente. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na exordial, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem Custas. (...)” 
São esses os fatos a serem analisados. 
Pois bem, importante registrar que a educação, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita:
(...)
De igual modo, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:
(...)
No mesmo sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 em seus artigos 53, 54, 55 e 58 também garantem a obrigatoriedade do acesso à educação pré-escolar, fundamental assim como aos níveis mais elevados de escolaridade. 
Entretanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96 por sua vez vem normatizar a gestão de Políticas Públicas da Educação Escolar. Para tanto, em seus artigos 30 e 32, informa especificamente acerca da faixa etária exigida para o ingresso das crianças na educação infantil e no ensino fundamental. In verbis: 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...) 
Com o objetivo de definir diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n.º 06/2010, que dispõe em seus artigos 2.º e 3.º, verbis: 
Art. 2º Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. 
Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. 
Oportuno destacar ainda que, o Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 17 e ADPF 292 julgou constitucional o corte etário de 6 anos para ingresso no ensino fundamental, pacificando a questão com a seguinte tese, vejamos: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin (Relator), Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2018. 
No caso em exame, a Promotoria observou que sem autorização judicial, crianças frequentavam a escola e a educação fundamental e infantil em descompasso com sua idade escolar, em inobservância do corte etário. Ou seja, constatou-se severo risco de que, em caso de transferência escolar, os alunos serem barrados em suas matrículas. Por esta razão, a Promotoria entendeu por bem agir em nome da segurança jurídica e em defesa de tais infantes, desde que, houvesse justificativa psicopedagógica. 
Todavia, em análise, verifica-se que a presente Medida de Proteção foi interposta em data de 16/01/2025, ou seja, muito além do prazo determinado para o corte etário, qual seja 01/08/2018, assim, no caso, inaplicável a teoria do fato consumado, forte no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 
Nesse sentido não se aplica também a Portaria do Ministério da Educação, n° 1.035, de 5 de outubro de 2018, que homologou o Parecer CNE/CEB n°2/2018, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, prevê em seu artigo 1°, item 4, vejamos: 
4. Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Portaria, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção. 
Assim, em que pese, a Resolução n.º 06/2010 do Conselho Nacional de Educação tenha editado a idade para ingresso no ensino fundamental, para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n° 1.035 de 05 de outubro de 2018, terão direito a continuidade de progressão em instituição de ensino assegurado, todavia não se aplica ao caso em apreço.
Ressalte-se que, conforme o próprio recurso relata, as instituições particulares acataram a recomendação do Ministério Público e se comprometeram a observar o corte etário para as matrículas futuras, salvo decisão judicial excepcional. Agiram em estrita consonância com a legislação educacional vigente. 
Desse modo, a tentativa de afastamento da norma legal e regulamentar, com fundamento em alegadas capacidades intelectuais individuais, configura verdadeira afronta ao princípio da legalidade e isonomia, além de subverter o regime geral instituído em respeito à expertise técnica do Conselho Nacional de Educação na matéria. 
Desse modo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 22 - grifos nossos)

Assim, verifica-se que a Corte de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que “[n]ão foram demonstradas situações excepcionais que justifiquem o ingresso dos alunos em etapa diversa da determinada por sua faixa etária” demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destacam-se o seguintes precedentes: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. 3. Critério etário para ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Lei 9.394/1996 e Resolução 2/2018 do Conselho Nacional de Educação. 4. Separação de poderes. Violação não configurada. 5. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência das Súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.406.109/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/2/23)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (RE-AgR 1.320.270, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.386.194/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/7/2022; ARE nº 1.404.471/CE, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 4/10/2022.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente